Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-58.2019.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002115-58.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 004.710.138-54 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), JOAO MARCELO VILACIAN DOMINGOS - CPF: 069.207.371-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA CARACTERIZADA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PURGAÇÃO DA MORA – RESTITUIÇÃO DO VEICULO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA MORA, FRENTE A ACORDO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS NO FINAL DO CONTRATO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, HOUVE O PAGAMENTO DE DEZ PARCELAS – ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA NÃO APRECIOU O EXCESSO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PURGAÇÃO DA MORA - ACOLHIDO – REQUERIMENTO PARA APLICAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016).

II - Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e apenas será deferida quando o Juiz reconhecer verossimilhança a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

III - Não há prova da existência de acordo para o adiamento do vencimento das parcelas 03, 04 e 07, para o final do contrato, razão pela qual a resta valida a notificação da mora.

IV – Restou devidamente demonstrado que durante o tramite processual houve o pagamento de 10 parcelas, constante na planilha da execução da divida com a denominação de prestações a vencer.

V – Assim, tendo em vista a existência de excesso do valor pago a título de purgação da mora, tal valor deve ser ressarcido à parte apelante, com correção pelo INPC, a partir da data do desembolso de cada parcela, e com juros a partir da data da citação, nos termos da Súmula 43 do STJ.

VI - A aplicação da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO contra sentença proferia pela 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1002115-58.2019.8.11.0024, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em desfavor da parte ora apelante.

Na origem, a instituição bancária aduziu ter firmado com a parte requerida um contrato de financiamento, para aquisição de um VOLKSWAGEN FOX, ano 2019, garantido por alienação fiduciária, sob o número 41252445, no valor de R$ 18.781,44 (dezoito mil e setecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), para pagamento em 24 prestações mensais, no valor de R$ 782,56 (setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Que a parte requerida se tornou inadimplente a partir da prestação vencida em 03/2019, sendo que, os débitos vencidos até a data da propositura da demanda eram de R$ 2.651,36 (dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) e, o valor total para purgação da mora era de R$ 14.389,76 (quatorze mil trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Comprovou a mora por meio da notificação com aviso de recebimento, assinado pela requerida em
03/07/2019.

A liminar da busca e apreensão foi deferida em
26/11/2019
.

A requerida foi devidamente citada em
11/12/2019
, recusando a entrada do Oficial de Justiça em sua residência para cumprimento da medida liminar, razão pela qual fora deferida a ordem de arrombamento. E a busca e apreensão do veículo só foi cumprida no dia
14/08/2020
.

A requerida apresentou manifestação em 19/08/2020, depositando o valor integral da purgação da mora, contudo, contestou o valor apresentado pela requerida, suscitando que o contrato de financiamento entabulado com a autora contém cobrança de valores indevidos, alegando que o valor devido pela autora seria R$ 2.664,49 (parcelas atrasadas) + R$ 3.912,80 (parcelas vincendas), totalizando R$ 6.577,29, pugnando pelo reconhecimento do débito neste valor, com o ressarcimento do valor depositado a mais, qual seja, 7.812,47 (sete mil, oitocentos e doze reais e quarenta e sete centavos), bem como a imediata liberação do veículo.

Apresentou contestação alegando, em síntese, a necessidade de revisão judicial do contrato em questão, em razão de sua onerosidade excessiva, tais como: a inclusão de taxa, despesas e seguro de forma indevida, pugnando pela restituição em dobro dos valores, afirmou ainda a inexistência de mora, tendo em vista a renegociação da dívida com a requerida após a notificação, pugnando pela inversão do ônus da prova.

Após analise dos autos, o Juiz de Piso julgou a ação procedente, da seguinte prova:

“De plano, convém assinalar que a parte ré, em sede de contestação, requer a revisão contratual, para que seja reconhecida a abusividade de encargos rotulados como indevidos.

Ocorre que, em que pese à possibilidade de formular pleito condenatório no bojo da contestação, conforme autoriza o art. 343 do Código de Processo Civil, é necessária a observância de determinados requisitos próprios, a exemplo da indicação do valor da causa da reconvenção, como dispõe o “caput” do art. 292 do Código de Processo Civil.

(...)

No vertente caso, a parte demandada formulou o pleito de revisão contratual para afastar a cobrança dos encargos indicados como indevidos e afastar a mora. Ou seja, conforme se extrai da doutrina acima citada, sequer fora observada a forma de pedido reconvencional, tampouco das condições mínimas da ação.

A parte autora alega a existência de encargos indevidos, o que caracterizaria desequilíbrio nos contratos pactuados e requer a sua revisão, contudo, em que pese o entendimento jurisprudencial atual admitir a discussão das condições contratuais no bojo da ação de busca e apreensão, além de a parte requerida não ter se utilizado do meio correto, qual seja, a reconvenção, ainda não restou demonstrada a existência de abusividade, tendo em vista que o seguro fora contratado em cláusula apartada, devidamente assinada pela requerida, bem como as demais taxas suscitadas, quais sejam, taxa de cadastro e IOF, estão devidamente previstas no contrato assinado pela demandada, não havendo abusividade em sua cobrança, devendo ser observado o princípio da pacta sunt servanda.

(...)

Diante do exposto, julgo procedente a presente ação, forte no artigo 487, I, do CPC, para reconhecer a procedência do pedido formulado na inicial.

Declaro a purgação da mora pela requerida, no valor de R$ 14.389,76, razão pela qual a requerente deverá lhe restituir o veículo livre de ônus, bem como deverá restituir à demandada, de forma administrativa, as parcelas pagas pela requerida após a propositura da presente demanda e que já se encontram no cálculo da purgação da mora. Caso não haja a restituição das parcelas administrativamente, o valor pago deverá ser buscado pela requerida por meio das vias ordinárias.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada com a sentença, a parte requerida apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
que adquiriu um veículo VOLKSWAGEN FOX, no valor de 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), sendo financiado o valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 782,56 (setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);
(ii)
que o boleto não foi encaminhado pela instituição credora, razão pela qual teria atrasado o pagamento das parcelas 03, 04 e 07;
(iii)
aduziu que fez acordo para continuação dos pagamentos do contrato de financiamento, bem como para que as parcelas vencidas fossem pagas apenas ao final do contrato;
(iv)
Aduziu que a instituição financeira apelada descumpriu com o acordo, procedendo com a notificação em mora das parcelas em atraso;
(v)
terceu argumentos sobre a inexistência da mora;
(vi)
aduziu que mesmo após a distribuição da ação, efetuou o pagamento de mais 10 parcelas do contrato de financiamento, só cessando o pagamento após a apreensão do veiculo;
(vii)
que na data da purgação da mora, restavam apenas 08 (oito) parcelas para quitação do contrato, ou seja, R$ 6.260,48 (seis mil duzentos e sessenta reais e quarenta centavos);
(viii)
que embora tenha efetuado o pagamento integral da purgação da moral, impugnou o valor cobrado demonstrando a excesso do valor da purgação da mora;
(ix)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para que seja reconhecida a negociação da dívida entabulada entre as partes;
(xi)
Alternativamente, requereu o reconhecimento da cobrança a maior do valor da purgação da mora;
(xii)
e por fim, requereu o ressarcimento em dobro do valor efetivamente pago a maior.

Apresentada contrarrazões, a apelada requereu a revogação da justiça gratuita, e no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Recebido o recurso, foi determinado que a parte apelante demonstrasse a necessidade do deferimento da assistência gratuita.

Em reposta, a parte apelante colacionou holerite com a sua suposta remuneração.

Entretanto, após a análise dos autos, o relator monocraticamente
NEGOU O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Ato seguinte houve o pagamento das custas recursais, bem como manifestação para continuação do presente processo, com a análise do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como
já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO contra sentença proferia pela 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1002115-58.2019.8.11.0024, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em desfavor da parte ora apelante.

I – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACORDO

A recorrida aduz que devido a problemas técnicos do boleto, não conseguiu efetuar o pagamento das 03 e 04, do seu contrato de financiamento veicular, vencidas respectivamente em 26/03/2019 e 26/04/2019.

Que as partes pactuaram acordo para que a parcelas 03, 04 e 07 fossem pagas apenas no final do contrato.

Com tais considerações, aduzi que a mora contratual não restou configurada.

Defende a veracidade das suas alegações, aduzindo que a financeira recorrida continuou a franquear o pagamento das prestações a vencer.

Em que pese às apelações recursais, esclareço que nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”
. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ademais, analisando os autos, verifico que todos os boletos foram emitidos em
10/01/2019
, e que sempre estiveram na posse da parte requerida/apelante.

Assim, não há prova da existência de acordo para o adiamento do vencimento das parcelas 03, 04 e 07, para o final do contrato.

II –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PURGAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ACORDO.

Inicialmente, insta esclarecer que mesmo diante de uma relação consumerista, é obrigação da parte requerida/apelada, demonstrar lastro probatório mínimo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC,
a inversão do ônus da prova não é automática e apenas será deferida quando o Juiz reconhecer verossimilhança a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

Se a parte não demonstra a hipossuficiência técnica, é de rigor o indeferimento da inversão do ônus da prova. (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAI 1004559-34.2022.8.11.0000, RELATORA: DESA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 22/06/2022.

Nesse sentido, a evolução processual demonstra que a apelante foi notificada da mora contratual em
03/07/2019
, inclusive dando ciência no AR de recebimento.

Em
11/12/2019
, depois de deferida a liminar, o digno Oficial de Justiça tentou dar cumprimento à apreensão do veículo.

Entretanto, enfrentou resistência por parte da ora apelante, que não autorizou a sua entrada no imóvel, razão pela qual, foi requerida ordem para arrombamento do imóvel, bem como o apoio policial.

Assim, a apreensão do veiculo só foi efetivada quase um ano após a primeira tentativa, ou seja, em
14/08/2020
.

Por fim, observo que mesmo ciente da pretensão da instituição bancária, a parte apelante não efetuou qualquer manifestação administrativa ou judicial, sobre a suposta existência de acordo.

Tal tese foi trazida a baila apenas após a apreensão do veiculo, e desacompanhada de qualquer prova.

Com tais considerações, entendo que a mora contratual restou devidamente demonstrada, razão pela qual, a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

II – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO VALOR REQUERIDO A TITULO DE PURGAÇÃO DA MORA.

A instituição bancária requerente/apelada, colacionou um extrato financeiro do seu crédito (PDF. fl. 68 e 69), com as seguintes informações:

PRESTAÇÃO

VENCIMENTO

SITUAÇÃO

01

26/01/2019

Quitada

02

26/02/2019

Quitada

03

26/03/2019

PENDENTE

04

26/04/2019

PENDENTE

05

26/05/2019

Quitada

06

26/06/2019

Quitada

07

26/07/2019

PENDENTE

08

26/08/2019

Quitada

09

26/09/2019

Quitada

10 à 24

10/2019 a 12/2020

Prestações a Vencer

Pagamentos efetuados, totalizando o valor de R$ 4.755,51 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Débitos Vencidos, totalizando o valor de
R$ 2.651,36
(dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

Prestações a Vencer, totalizando um valor de
R$ 11.738,40
(onze mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).

Somando o total das parcelas vencidas, com o total das parcelas a vencer, a instituição financeira concluiu que o valor para a purgação da mora contratual possui o valor de R$ 14.389,76 (quatorze mil e trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Apresentada contestação, a parte requerida/apelante, demonstrou que mesmo após a distribuição da ação de Busca e Apreensão, continuou efetuar o pagamento dos boletos bancários, adimplindo as parcelas 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19, constantes no extrato financeiro supramencionado, como prestações a vencer.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos (PDF. fl. 207 a 2016), verifico que de fato, após a propositura da ação em
28/10/2019
, houve o pagamento das seguintes parcelas:

PRESTAÇÃO

DATA DO PAGAMENTO

10

05/11/2019

11

03/12/2019

12

27/12/2019

13

04/02/2019

14

27/02/2020

15

03/04/2020

16

04/05/2020

17

06/06/2020

18

01/07/2020

19

05/08/2020

Assim, muito embora a petição inicial tenha expressamente alegado que: “o valor total para fins de purgação da mora, é de
R$ 14.389,76
(quatorze mil e trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos)”.

Restou demonstrado que durante o tramite processual, houve o pagamento de 10 parcelas constante na planilha como prestações a vencer.

Dessa forma, levando em consideração que o extrato financeiro indica que cada prestação a vencer representaria o valor 782,56 (setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), verifico que a purgação da mora foi paga com excesso de
R$ 7.825,60
(sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

Com tais considerações, entendo que neste ponto, o Recurso deve ser provido para determinar o ressarcimento do do valor supramencionado, com correção pelo INPC, a partir da data do desembolso de cada parcela, e com juros a partir da data da citação, nos termos da Súmula 43 do STJ.

III – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto o pedido para a aplicação de litigância de má fé, bem como quanto ao pedido da repetição do indébito.

Esclareço que nos termos do art. 5o do CPC, os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem se comportar de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litígio, previsto no art. 6o do mesmo Código. Confira-se:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;”

Em razão da natureza sancionatória da medida, não podem existir duvidas sobre o dolo da parte, razão pela qual são imprescindíveis provas consistentes das hipóteses legais elencadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, observo que quando da distribuição da ação, o valor da planilha apresentada estava correto.

A divergência de valores surgiu por culpa exclusiva da parte apelante, que descumpriu a ordem liminar de apreensão do veículo, impedindo o acesso do oficial de justiça, o que lhe possibilitou continuar com o pagamento dos boletos bancários que estavam em seu poder.

Nesse sentido, esclareço que litigar de má-fé é agir com o objetivo de causar dano ao processo.

Entretanto, a financeira/apelada jamais se manifestou contra a existência dos pagamentos efetuados posteriormente a distribuição da ação, razão pela qual, impossível a aplicação da litigância de má-fé.

Sobre tal ponto, colaciona a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes.

2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, quarta turma, AgInt no AREsp 0036376-54.2016.8.07.0001 DF 2019/0050338-1, relator: Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 25/06/2019).

II – REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único, estabelece que a cobrança indevida gera o direito à devolução, em dobro, das quantias indevidamente pagas, salvo hipótese de engano justificável do fornecedor:

"Art. 42 (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a repetição será na forma simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia judicial." ( AgRg no AREsp 15707/PR. Relator: Ministro Sidnei Beneti. Terceira Turma. D.J. 09/08/2011).

Assim, somente é cabível a dobra quando constatado que a cobrança indevida, realizada em desacordo com o que foi expressamente contratado, resulte de dolo ou culpa do credor, o que não ficou comprovado.

Na hipótese ora sob exame, não houve sequer a ilicitude da exigência, pois a época da distribuição da ação, era exatamente o avençado, para a quitação do bem.

Por isso, não incide, à espécie, referido dispositivo, ademais por não estar demonstrada a má-fé, mostrando-se acertada a sentença recorrida, que não deve ser modificada.

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas para reconhecer o exerço do valor pago a titulo de purgação da mora, e determinar o ressarcimento do valor exercido de forma simples, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023